Tribunal: TJDFT
Processo: 0003183-81.1998.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0003183-81.1998.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIA MARTINS LACERDA, SOLON MOURA JUNIOR, SUDARIO EVALDO BARBOSA, ALISMAR SOUZA BRITO, GLORIALICE COELHO DE OLIVEIRA ZAKIR, ELI BERNARDO DE CARVALHO RIOS, EGIDIO DANTAS DA GAMA, NELMA FERREIRA DAS GRACAS, NILMAR DA ROCHA BARROS, VILMA MARINHO DE ABREU OLIVEIRA, SUSAN EIRAS DA SILVEIRA, MIRANIDE MARIA DO VALE IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO DF D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando as informações constantes dos autos que apontam a devolução do AR, referente à notificação de RUBENS DA SILVA SANTOS acerca do despacho de ID 16834353, sem o êxito almejado, ORDENO A REITERAÇÃO DA INTIMAÇÃO DO ALUDIDO CAUSÍDICO (OAB/DF 45.184), DORAVANTE, VIA PUBLICAÇÃO NO DJE, para os mesmos fins e no mesmo prazo determinados no despacho de ID 16834353. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator